Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703940-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO CARLOS DE LIMA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMERI PERES CARVALHO AGRAVADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora